Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705715-13.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NATHALIA TAVARES DA SILVA, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Constato que a parte apelada apresentou contrarrazões recursais acompanhadas de novos documentos, os quais foram produzidos próximos à prolação da r. sentença recorrida. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a juntada de documentos na fase recursal desde que cumpridos os seguintes requisitos: os documentos não devem ser indispensáveis à propositura da ação, não deve haver má-fé por parte da parte que os apresenta e deve ser garantido o pleno exercício do contraditório, conforme estabelecido nos precedentes AgRg nos EDcl no AREsp 1.271.206/GO, REsp 888.467/SP e REsp 1.637.884/SC. Em análise preliminar, verifico que os documentos anexados são, ao que tudo indica, admissíveis, uma vez que foram formados após o ajuizamento da ação e à apresentação da contestação, e estão diretamente relacionados à matéria em discussão nestes autos. Assim, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões da apelada, e para dizer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Escoado o prazo assinalado, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator